Tribunal: TJMT
Processo: 1008840-05.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008840-05.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.945.218/0001-05 (APELANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), MAKTUB SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 53.143.592/0001-67 (APELANTE), ALEX MARTINS LEME - CPF: 297.010.498-96 (ADVOGADO), LEONIR BARON - CPF: 020.497.219-19 (APELADO), RAFAEL FERREIRA SILVA - CPF: 100.950.976-43 (ADVOGADO), SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.945.218/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por MAKTUB SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LEONIR BARON na Ação de Anulação Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, para declarar a anulação do contrato de consórcio por vício de consentimento, condenando as rés à restituição da quantia de R$ 6.451,63 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação da cota de consórcio em razão de indução do consumidor a erro; (
ii
) estabelecer se as provas digitais produzidas nos autos demonstram falha no dever de informação e prática de propaganda enganosa; (
iii
) determinar se é cabível a anulação do contrato com restituição dos valores pagos; e (
iv
) verificar se resta configurado dano moral indenizável e se o quantum arbitrado se mostra adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, diante da vulnerabilidade do consumidor e da caracterização das rés como fornecedoras de serviços.

As conversas de WhatsApp e os áudios juntados aos autos demonstram que a contratação foi apresentada ao consumidor como modalidade de crédito com liberação facilitada, e não como adesão a grupo de consórcio.

A representante da empresa utilizou expressões como “adesão de crédito” e informou a existência de “data para liberação do crédito”, circunstâncias incompatíveis com a natureza aleatória do sistema de consórcio.

As fornecedoras não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade das informações pré-contratuais, incidindo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

O erro substancial acerca da natureza do negócio jurídico caracteriza vício de consentimento, nos termos do art. 138 do Código Civil, porquanto o consumidor acreditava contratar linha de crédito com rápida liberação, e não contrato de consórcio sujeito a sorteio ou lance.

A ausência de informações claras e ostensivas acerca da contratação configura propaganda enganosa e violação ao dever de transparência previsto no art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.

A indução do consumidor a erro mediante falsa promessa de liberação imediata de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a repercussão do dano suportado pelo consumidor.

A sentença aplica corretamente a Súmula 362 do STJ quanto ao termo inicial da correção monetária e o art. 406 do Código Civil quanto aos juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A indução do consumidor a erro mediante oferta enganosa de crédito caracteriza vício de consentimento e enseja a anulação do contrato de consórcio.

A ausência de informações claras sobre a natureza da contratação viola o dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorrente de propaganda enganosa e falsa promessa de liberação imediata de crédito configura hipótese de dano in
re

ipsa
.

A anulação do contrato firmado sob vício de consentimento impõe a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, 31, 34 e 37; CC,
arts
. 138, 171, II, 182 e 406; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 1000895-37.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2020, DJE 24/11/2020; TJMT, AP 1003768-73.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/09/2022, DJE 29/09/2022; TJMT, Apelação Cível 1008001-65.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2025; TJMT, Apelação Cível 1001524-76.2023.8.11.0050, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2025; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1008840-05.2025.8.11.0040

APELANTE:

MAKTUB SERVICOS FINANCEIROS LTDA

APELADO:
LEONIR BARON

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAKTUB SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Anulação Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por LEONIR BARON em face de MAKTUB SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. e SIMPALA LANÇADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., para declarar a anulação do contrato de consórcio por vício de consentimento, condenando as rés, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 6.451,63, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Além disso, condenou as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Para tanto, a apelante sustenta, em síntese, que o apelado tinha plena ciência de que contratava cota de consórcio, inexistindo promessa de contemplação imediata ou vício de consentimento.

Argumenta que os documentos contratuais são claros quanto à natureza da contratação e às formas de contemplação mediante sorteio ou lance.

Aduz que as conversas e áudios utilizados como fundamento da sentença constituem provas unilaterais e frágeis, incapazes de afastar a validade do contrato regularmente firmado.

Defende a inexistência de publicidade enganosa, dano moral indenizável e prática ilícita apta a justificar a anulação contratual. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, LEONIR BARON defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o conjunto probatório demonstrou a indução em erro e a prática comercial abusiva perpetrada pelas rés, mediante oferta enganosa de suposta linha de crédito com liberação facilitada.

Afirma que os áudios e mensagens juntados aos autos evidenciam a violação ao dever de informação e o vício de consentimento reconhecido
pelo Juízo de origem.

Defende, ainda, a manutenção da condenação por danos morais, por entender configurado abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Preparo devidamente comprovado
, conforme Id.

364617361
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAKTUB SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Anulação Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por LEONIR BARON, para declarar a anulação do contrato de consórcio por vício de consentimento, condenando as rés à restituição de R$ 6.451,63 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de vício de consentimento, ao argumento de que o apelado tinha ciência de que contratava cota de consórcio, inexistindo promessa de contemplação imediata.

Defende a validade do contrato, impugna a força probatória das mensagens e áudios juntados aos autos e requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Pois bem.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da existência, ou não, de vício de consentimento na contratação de cota de consórcio pelo apelado, diante da alegada indução em erro mediante oferta de suposta linha de crédito com liberação facilitada, discutindo-se, ainda, a validade das provas digitais produzidas nos autos, a possibilidade de anulação do contrato firmado entre as partes, a restituição imediata dos valores pagos, a configuração de dano moral indenizável decorrente da conduta atribuída às rés e, subsidiariamente, a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

De início, reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, enquadrando-se
o autor
no conceito de consumidora (art. 2o do CDC) e a
s rés
no de fornecedora de serviços (art. 3o do CDC).

Ocorre que, considerando a vulnerabilidade da consumidora e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), há nos autos elemento
s
probatório
s

suficientes que comprovam
falha no dever de informação por parte
da instituição.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelado foi induzido a erro pela instituição.

As conversas de WhatsApp juntadas aos autos (Id. 361602850) evidenciam que a operação foi apresentada ao consumidor como modalidade de crédito com liberação facilitada, e não como adesão a grupo de consórcio.

O autor, em nenhum momento, nega ter anuído à contratação. O que se questiona, precisamente, é a natureza da operação efetivamente ofertada pelas rés.

Os documentos acostados demonstram que o consumidor buscava a obtenção de carta de crédito para aquisição de veículo, contexto em que recebeu informações ambíguas e contraditórias por parte dos prepostos da instituição requerida.

Consta dos autos que a representante da empresa, ao ser indagada acerca da natureza do ajuste, afirmou tratar-se de “adesão de crédito” (Id. 361601897), minimizando deliberadamente a essência aleatória do sistema de consórcio.

Posteriormente, quando o consumidor manifestou intenção de cancelar a contratação, foi informado de que já existiria “data para liberação do crédito” (Id. 361601899), circunstância absolutamente incompatível com a dinâmica própria do consórcio, cuja contemplação depende, necessariamente, de sorteio ou oferta de lance.

Ademais, verifica-se que diversos representantes da empresa mantiveram contato com o consumidor ao longo das tratativas, transmitindo informações divergentes e desprovidas de comprovação objetiva, circunstância que reforça a plausibilidade da alegação de vício informacional e falha no dever de transparência.

Nesse contexto, tratando-se de típica relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo às fornecedoras demonstrar a regularidade da oferta e a adequada prestação das informações pré-contratuais, encargo do qual não se desincumbiram satisfatoriamente.

Dessarte, resta caracterizado o erro substancial previsto no art. 138 do Código Civil, notadamente erro essencial acerca da própria natureza do negócio jurídico celebrado, porquanto o consumidor foi levado a manifestar vontade dissociada de sua real intenção negocial, acreditando aderir a modalidade de crédito com liberação facilitada, e não a contrato de consórcio submetido à sistemática de sorteio e lance, circunstância apta a comprometer a higidez do consentimento e a validade do negócio jurídico.

A situação mostra-se ainda mais grave diante da manifesta vulnerabilidade do consumidor.

A vulnerabilidade técnica decorre da evidente disparidade existente entre o contratante e as empresas rés, integrantes do mercado financeiro e de consórcios, detentoras de conhecimento especializado acerca da sistemática contratual, dos critérios de contemplação e dos riscos inerentes à operação ofertada.

De igual modo, evidencia-se vulnerabilidade informacional, na medida em que a controvérsia instaurada nos autos decorre justamente da prestação deficiente, ambígua e potencialmente enganosa de informações essenciais à contratação, levando o consumidor a acreditar que aderiria a modalidade de crédito com rápida liberação, e não a contrato submetido à aleatoriedade típica do consórcio.

A caracterização da propaganda enganosa emerge da ausência de informações claras, precisas e ostensivas acerca da real natureza jurídica da contratação, em afronta ao dever de transparência e informação previsto no art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a existência de vício de consentimento e declarar a anulação do contrato de consórcio firmado entre as partes.

Relativamente ao dano moral épacífico o entendimento jurisprudencial de que
quando o consumidor é
induzido em erro ao firmar contrato de consórcio, com a promessa de liberação imediata de crédito para aquisição de veículo
, é cabível indenização.

Trata-se de hipótese típica de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação específica, pois o prejuízo decorre automaticamente do próprio ato ilícito praticado
.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE CONTRATUAL. PROPAGANDA
ENGANOSA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. INDUÇÃO A ERRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL
CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Danos Morais, reconhecendo a
nulidade do contrato firmado entre as partes e determinando a restituição dos valores pagos pela consumidora, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve indução da consumidora a erro por meio de propaganda enganosa ao fazê-la acreditar que contratava um financiamento, quando, na realidade, aderiu a um consórcio; e (
ii
) definir se há responsabilidade da administradora pelo ressarcimento dos valores pagos e pela reparação dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A caracterização da propaganda enganosa decorre da ausência de informações claras sobre a real natureza do contrato, configurando violação ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 31 do CDC
).
Os elementos de prova, especialmente áudios e mensagens, demonstram que a consumidora foi levada a acreditar que estava adquirindo um imóvel com liberação imediata, caracterizando a indução a erro e o vício de consentimento. A prática de publicidade enganosa constitui ato ilícito e gera o dever de indenizar, sendo os danos morais in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica do prejuízo sofrido. Diante da nulidade do contrato, impõe-se a restituição dos valores pagos pela consumidora, sem retenção de taxas administrativas, por inexistir contraprestação válida. O quantum indenizatório fixado para os danos morais está em conformidade com os precedentes da Câmara e com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A indução do consumidor a erro mediante propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e enseja a nulidade do contrato, com restituição integral dos valores pagos. O dano moral decorrente de propaganda enganosa e indução a erro é presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova específica do
prejuízo.
A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
.
14, 31 e 37; CPC, art. 487,
I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 1000895-37.2020.8.11 .0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2020, DJE 24/11/2020; TJMT, AP 1003768-73 .2021.8.11.0041,
Rel
.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/09/2022, DJE 29/09/2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10080016520238110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
REJEITADA. MÉRITO: CONSÓRCIO. INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO. FALSA PROMESSA DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO.
DOLO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I.
Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de consórcio, cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de promessa de liberação imediata de crédito não cumprida. II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se é caso de revogar o benefício da justiça gratuita concedido ao autor; (
ii
) verificar se houve indução a erro na contratação do consórcio; (
iii
) determinar se é caso de declarar nulo e rescindir o contrato com restituição imediata dos valores pagos pelo autor e (
iv
) analisar se restou configurado dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação à gratuidade
da justiça deve ser rejeitada, uma vez que a mera alegação de capacidade financeira sem provas robustas não é suficiente para revogar o
benefício.
4. Restou comprovado que o apelante foi induzido em erro ao firmar contrato de consórcio, com a promessa de liberação imediata de crédito para aquisição de veículo. 5. O fornecedor é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos, conforme
art
.
34 do CDC. 6. Deve ser declarado nulo o contrato formalizado com vício na vontade da parte contratante, induzida a erro por artifícios utilizados pelo requerido, com dolo, nos termos do artigo 148 do Código Civil.
7.
A restituição dos valores pagos decorre da nulidade do contrato, que prevê a devolução das prestações realizadas em caso de anulação do negócio jurídico. 8. A falha na prestação de informações e a conduta abusiva dos requeridos caracterizam dano moral indenizável.
9.
O valor arbitrado para indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e o impacto na esfera extrapatrimonial da parte prejudicada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso
provido.
Tese de julgamento: "1. Deve ser declarado nulo o contrato de consórcio firmado sob falsa promessa de liberação imediata de crédito e indução em erro do consumidor. 2. A anulação do contrato de consórcio por vício de vontade impõe a restituição imediata dos valores
pagos.
3. A falha na prestação de informações e a conduta de induzir o consumidor a erro configuram dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 171, II;
art
.
182, art. 148. Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII;
art
.
34. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10025113420208110013 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015247620238110050, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento:
19/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2025)

Cabe à instituição financeira adotar mecanismos de segurança eficazes para impedir contratações fraudulentas, não podendo transferir ao consumidor o ônus decorrente de falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$
10
.000,00 (
dez
milreais), ao revés da exorbitância alegada pelaapelante, se revela
perfeitamente adequada ao caso em questão
.

Em relação aos termos iniciais de correção monetária e juros, a sentença aplicou corretamente a Súmula 362 do STJ (correção monetária a partir do arbitramento) e o art. 406 do Código Civil (juros de mora a partir da citação).

Por fim, quanto à restituição dos valores, verificada a anulação do contrato em razão do vício de consentimento e comprovado o desembolso da quantia de R$ 6.451,63 pelo autor (Id. 361601895), impõe-se a restituição integral dos valores pagos, de forma simples, como consequência do retorno das partes ao
status quo ante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorridaemajoro os honorários advocatíciospara1
7
%
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026